Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002731-03.2022.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
AGRAVADO: GRECOVEL VEÍCULO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205 propostos pela GRECOVEL VEÍCULO LTDA deferiu o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, em relação a parte executada/agravante, nos termos do art. 835, I, § 1o c/c art. 854, todos do CPC determinando a sua intimação para no prazo de cinco (5) dias, manifestar acerca dos valores indisponibilizados.
Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que ofertado seguro garantia a fim de substituir a penhora deferida no início da execução, entretanto, o pedido de substituição do bloqueio on line pelo garantia ofertada não foi apreciado pelo juízo do feito até o presente momento, sendo incabível novo bloqueio judicial em desfavor do banco executada,
Defende acerca do direito do executado à substituição da penhora por seguro-garantia, com base no nos artigos 805, 835, § 2o, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Registra que a substituição da penhora de ativos financeiros é corolário do princípio da menor onerosidade ao devedor, defendendo, ainda, que o seguro garantia confere segurança, liquidez e, em caso de insucesso do devedor na discussão do débito exequendo, permite a imediata satisfação do crédito em favor do exequente.
Alega que “a substituição não trará prejuízo ao exequente, uma vez que, além da eficácia na satisfação do crédito em caso de insucesso na discussão da dívida, há, in casu, pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 1026086-13.2020.8.11.0000, cujo efeito suspensivo impede que qualquer valor seja levantado pela agravada” (id no 118578988) requerendo a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a ordem de bloqueio de ativos, prevalecendo a substituição pelo seguro garantia judicial ofertado nos autos, nos termos do § 2o do art. 835 do CPC.
Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, em vista da relevância dos fundamentos invocados, já que afronta os preceitos esculpidos nos artigos 805, 835, § 2o, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quer em razão da urgência da providência ora pleiteada, havendo que se considerar o prejuízo decorrente da determinação de efetivação de nova constrição.
Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida, e ao final, o provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de ser afastada a penhora de ativo e a ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, deferindo-se a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Numa análise perfunctória dos autos, verifica-se que a decisão agravada nada mais fez que determinar o cumprimento pelo agravado de uma decisão judicial proferida em agosto de 2016, pelo Dr. Arimatéa, o qual determinou a penhora judicial de R$ 16.874.981,46 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), porém o agravante não transferiu os valores para a conta única e juntou aos autos carta de fiança bancária daquele valor, fato que ficou esquecido e não foi observado pelo magistrado à época, permanecendo até hoje com o anúncio da decisão recorrida, tanto que a certidão constante no id 118600953, certificou:
“Quanto ao bloqueio judicial ID 072016000008644328, no valor de R$ 16.874.981,46 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) informamos a Vossa Excelência que o bloqueio foi realizado em outra instituição financeira (BANCO HSBC BRASIL) e, até o momento não foi localizado pelo Banco do Brasil o recebimento do mesmo”. (id no 118600953)
Com efeito, também não visualizo o periculum in mora porquanto o decisum não determinou o levantamento do dinheiro pela parte agravada, mas tão somente o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” para a conta única do Poder Judiciário e vinculação aos presentes autos, senão vejamos:
“Registro que foi deferido o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via convênio SisBajud, em relação à parte Executada, conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1o, c. c. art. 854, todos do NCPC, seguindo-se anexo o recibo de protocolo de bloqueio e resposta de desdobramento das informações solicitadas por intermédio do convênio BacenJud.
Com efeito, em sendo positiva a indisponibilidade de ativos financeiros, COMO OCORREU NO PRESENTE CASO, com transferência do seu valor à conta judicial, com fulcro no § 2o do art. 854 do CPC, intime-se a parte Executada por meio do seu advogado ou, não o tendo constituído, pessoalmente, a fim de, em cinco (5) dias (§3o), arguir acerca dos valores indisponibilizados, mediante comprovação das situações previstas nos incisos I e II do § 3o mesmo dispositivo legal ora referido.
Havendo eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, desde já determino o cancelamento/desbloqueio do excedente, conforme dispõe o § 1o do art. 854, do mesmo codex processual.
Quedando-se inerte a parte Executada ou rejeitada a sua manifestação referente a qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, doravante ficará convertida em penhora a indisponibilidade dos ativos pecuniários, independente de lavratura de termo, pelo que determino a imediata transferência do seu valor à conta judicial, conforme dispõe o § 5o, dando-se já por intimada a parte Devedora por meio do seu patrono (art. 841 “caput” e § 1o, do NCPC)”. negritei (id no 118600958)
Ademais, a transferência do valor reclamado para a conta única do poder judiciário em nada prejudicará as atividades do banco, a uma por se tratar de grande instituição financeira e depois porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.
Outrossim, a decisão recorrida não fere o objeto da suspensão liminar proferida no agravo de instrumento n.o 1026086- 13.2020.8.11.000, posto que esta se concentra apenas no levantamento dos “valores já constritos” e não a proibição de novas constrições pelo Magistrado do feito.
No que tange a substituição do bloqueio on line pela garantia ofertada, importante destacar que não foi apreciado pelo juízo do feito até o presente momento e nem mesmo impugnado pela agravada, conforme afirma a própria agravante na exordial do presente recurso (id no 118600955) ao dispor:
“a agravada, em duas oportunidades, veio a requerer novo bloqueio judicial, alegando que o valor inicialmente constrito – objeto de pedido não apreciado e não impugnado pela parte devidamente garantido por seguro-garantia – não havia sido disponibilizado em conta judicial (Id. 73023764 e 74449663 do feito de origem). 18.
Diante desse pedido da agravada, o agravante apressou-se a esclarecer a situação, por meio da petição Id 74604577 dos autos de origem, reforçando o pedido de substituição, repise-se, nunca apreciado expressamente pelo Douto Juiz ou impugnado pela parte, e reportando-se à respectiva apólice, ainda plenamente vigente. (id no 118578988)
Assim, a apreciação do pedido nesta fase de cognição sumária importará em supressão de instância.
Pelo exposto, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Outrossim, intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Intime-se, cumpra-se.
Comunique-se ao juízo do feito o teor desta decisão, inclusive para que preste as informações necessárias.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora